Tribunal: STF
Processo: HC 232616
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 828.299.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “06 (seis) invólucros plásticos contendo maconha, com peso aproximado de 80,19g [oitenta gramas e dezenove centigramas] e nas imediações ainda foram encontrados uma balança de precisão e uma peneira”.



    Em sede recursal, o tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AO ARGUMENTO DE PRECARIEDADE PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS BEM DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPRIMENDA E REGIME DE CUMPRIMENTO. PENA-BASE FIXADA EM 1/5 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. BASILAR REDUZIDA AO PATAMAR MÍNIMO EM RAZÃO DA ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. APELANTE PORTAVA RAZOÁVEL QUANTIDADE DE PORÇÕES DE MACONHA, BEM COMO BALANÇA DE PRECISÃO, O QUE FAZIA PRÓXIMO A LOCAIS DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS (QUADRA POLIESPORTIVA E ESCOLA), EM PLENA LUZ DO DIA, ALÉM DE REGISTRAR OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO POR CRIME DA MESMA NATUREZA. CIRCUNSTÂNCIAS REVELADORAS DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRETAMENTE APLICADO E QUE DEVE SER MANTIDO. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA QUE É PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. SENTENÇA QUE JÁ DEFINIU O VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, TODAVIA, SEM REFLEXO NA PENA FINAL.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena realizada.



    Sustenta que a ausência de “óbice para a aplicação em seu patamar máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006” e postula a concessão do regime aberto.



    Ao final, formula pedido para que se aplique o art. 33, § 4º da Lei n° 11.343/06 e se redimensione a pena do paciente, bem como seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente